Tribunal: CARF
Processo: 13971.721258/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721258/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.650 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
CONFECÇÕES FIGUEREDO GHISLERI LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
CNPJ. BAIXA DE OFÍCIO.
Poderá ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições definidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a pessoa jurídica que não exista de
fato.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITES
DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.(Sum. Carf no 2)
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal é aquele
que o contribuinte dispõe para apresentação de impugnação, salvo se
comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
depois deste momento.
PERÍCIA.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia,
indeferindo-o se a entende-la desnecessária.
ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Sum. Carf no 110)
Recurso Voluntário Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso interposto, e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário interposto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721258/2011-79
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
REPRESENTAÇÃO FISCAL
Em 25/07/2011 foi lavrada a REPRESENTAÇÃO FISCAL para baixa de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme fls. 2 e ss, por inexistência
de fato, considerando que ficou constatada na fiscalização da empresa iniciada em 06/06/2011,
às 14:30, fls. 18/19, ao amparo dos MPFs 0920400.2011.00134 e 0920400.2011.00135,
abrangência entre 01/2006 a 12/2010, a ausência de patrimônio e de capacidade operacional
para a consecução de seu objeto social, sendo dependente financeira, patrimonial,
administrativamente de outra e concebida com o propósito de abrigar mão de obra necessária ao
desenvolvimento de empresa tributada pelo LUCRO REAL, objetivando, mediante contrato
fraudulento de prestação de serviço, ELIDIR A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS QUE RECAIRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Destaque-se que foram constatadas outras contratações de mesma natureza e
com outras empresas, porém não se detectou irregularidades.
Constam dos autos termos, extratos e cópias de documentos, fls. 18/148.
II.
BAIXA DA EMPRESA NO CADASTRO CNPJ – DECISÕES
ADMINISTRATIVAS CONFORME LEI No 9.784/99
Houve a decisão de baixar a inscrição do contribuinte no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica – CNPJ, fls. 152, por inexistência de fato, sendo apresentada defesa contestando
o ato administrativo, fls. 168 e ss, acompanhada de cópia de diversos documentos, conforme fls.
216 e ss, entre os quais se encontra pedido referente à ação mandamental (mandado de
segurança), fls. 618 e ss, insurgindo-se judicialmente também quanto à decisão de baixa do
CNPJ.
Após revisão administrativa, fls. 637 e ss, a autoridade tributária, em ampla
argumentação, concluiu pela mantença da baixa da contribuinte, ocorrida ao amparo da decisão
de fls. 648/650, com a expedição do Ato Declaratório Executivo RFB/9aRF/DRF/BLU no 98, de
14/12/2011, DOU 16/12/2011, fls. 652.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

O interessado interpôs recurso (hierárquico) à decisão de baixa da empresa,
conforme fls. 657 e ss, não admitido face à extemporaneidade, conforme fls. 716/717.
Consta a fls. 718 e ss, cópia de decisão judicial proferida nos autos do Mandado
de Segurança no 5008286-60.2011.404.7205/SC, que julgou em 09/03/2012 extinto o processo
sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, VI do CPC então vigente.
A fls. 725, o contribuinte se contrapôs à intempestividade, com argumentação de
que não lhe foi dada oportunidade para o oferecimento de alegações finais, fundamentando no
art. 2o, parágrafo único, inciso X da Lei no 9.784, de 1999. Além disso, também arguiu omissão
da autoridade, quando da intimação da decisão, para oportunizar o direito do administrado ao
recurso cabível.
Conforme fls. 730/731, a autoridade administrativa não conheceu do pleito em
11/04/2012, por falta de previsão legal.
III.
ORDEM
JUDICIAL
-
OBSERVÂNCIA
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL CONFORME DECRETO No 70.235/72
Foi juntada a fls. 735 e ss, sentença proferida em 18/06/2012 nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA no 5002505-23.2012.404.7205/SC, com o seguinte dispositivo:
Ante o exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, concedo,
em parte, a segurança para determinar o processamento do Recurso Voluntário
interposto pela parte-impetrante em 13.01.2012, com os efeitos daí decorrentes -
entre eles o efeito suspensivo à baixa havida. (grifo do autor)
Em cumprimento à determinação da Justiça, o recurso apresentado a fls. 657 foi
então apreciado pela Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9a RF em
16/07/2012 e julgado improcedente, conforme decisão de fls. 748 e ss, de ementa abaixo
transcrita:
BAIXA DE OFÍCIO. FALTA DE ESTRUTURA EMPRESARIAL PRÓPRIA.
A baixa por inexistência de fato não ocorre somente nos casos de empresas que
apresentam endereços inexistentes, ou em terrenos baldios, garagens abandonadas etc.
Essa baixa também é cabível nas situações em que há falta de independência e mesmo
de identidade da interessada perante outra pessoa jurídica - a não ser do ponto de vista
exclusivamente formal, em descompasso com a realidade dos fatos.
Dispositivos Legais: IN RFB n° 1.183, de 2011, art. 27, inciso II, "a".
O contribuinte se insurgiu judicialmente contra a referida decisão, alegando
desobediência aos termos da sentença, fls. 761 e ss, já que entendeu pela incompetência da
autoridade julgadora, pois a seu juízo o recurso deveria ser apreciado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. O MM juiz determinou então a observância dos
trâmites processuais previstos no Decreto no 70.235, de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, conforme fls. 770.

Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

IV.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU – DRJ
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis –
DRJ/FNS julgou em 28/03/2013 improcedente a peça de defesa apresentada (recebida como
manifestação de inconformidade), conforme Acórdão no 07-31.005, fls. 775/809, de ementa
abaixo transcrita:
CNPJ. BAIXA DE OFÍCIO.
Poderão ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições definidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas que não existam de fato.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
PERÍCIA.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia, indeferindo-
o se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável, ou ainda, não conhecê-lo
quando o requerimento não preencher os requisitos legais.
ENDEREÇO PARA CIÊNCIA POSTAL. PREVISÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que as intimações devem ser endereçadas ao sujeito
passivo no domicílio fiscal eleito por ele. Inexiste previsão legal para envio ao endereço
do procurador.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão a quo em 08/04/2013,
conforme fls. 811/846.
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 08/05/2013 o recorrente interpôs recurso voluntário, peça juntada a fls. 848 e
ss.
As alegações recursais são aquelas mesmas apresentadas a fls. 657 e ss. Em
apertada síntese, o recorrente alega que sua empresa existe de fato há anos, cumpre toda a
legislação e rebate as argumentações da representação fiscal; Aduz que a desconsideração de
pessoa jurídica é restrita ao poder judiciário; impossibilidade de baixa imediata de CNPJ e, em
sede de preliminar, argui nulidade das decisões administrativas tomadas nos autos;
irretroatividade de efeitos da suspensão e baixa da empresa à data de 01/01/2006, entre outras
matérias de defesa.
Aproveita-se aqui o R. relatório da decisão a quo, visto ser exaustivo na exposição
das razões do recurso em análise:
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

DAS RAZÕES DO RECURSO APRESENTADO PELA INTERESSADA
Em cumprimento ao decidido no MS n° 500250523.2012.404.7205/SC, que determinou
a tramitação dos autos na forma do Decreto n° 70.235, de 1972, as razões apresentadas
pela contribuinte no recurso de fls. 657-705 devem ser recebidas como "manifestação de
inconformidade" e apreciadas por esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para tanto, procede-se ao relatório, em síntese, do alegado na referida peça processual:
Nos itens 1 a 14 (tópico I) relata os fatos ocorridos no processo e requer o recebimento
do recurso voluntário, com a suspensão da exigibilidade de qualquer medida
sancionatória, em concordância com o Mandado de Segurança n° 5008286-
60.2011.404.7205, art. 151, III do CTN e art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972.
No tópico II (Dos Fatos), o contribuinte relata que foi constituído em 12 de março de
1977 pelas sócias Ivanete Figueredo Ghisleri e Deusdete de Figueredo Macagnan com o
objetivo de confecção de artigos para vestuário e prestação de serviços de facção no
mesmo ramo. Tal oportunidade adveio da circunstância de que a irmã das sócias
fundadoras, Sra. Inês Figueredo Ghisleri Pereira é sócia da empresa Industrial de
Malhas Caravela Ltda. desde sua fundação e é especializada em venda de produtos
têxteis para grandes magazines, a qual decidiu em 1997 encerrar parte de suas
atividades, especificamente as de industrialização propriamente dita, optando por
terceirizar integralmente a produção dos artigos comercializados aos seus clientes.
Nessa época, a Industrial de Malhas Caravela Ltda. contava com 12 empregados que
trabalhavam na finalização do produto. A nova empresa (recorrente) com o fito de
prestar serviço terceirizado do processo de fabricação, absorveu parte dos colaboradores
da Industrial de Malhas Caravela Ltda., sendo que essa transferência, no plano formal,
ocorreu ao logo de alguns meses, mas que a recorrente, desde sua constituição, prestou
serviços terceirizados e esteve em dia com suas obrigações trabalhistas.
Alega que "nenhum impedimento se opõe a que uma empresa contrate outra que conta
com parentes dos sócios da contratante" e que essas relações de parentesco não ensejam
a baixa por inexistência de fato, e, ainda, que se até a mera desconsideração da
responsabilidade dos sócios depende de tutela jurisdicional (art. 50 do CCB), quanto
mais o ato administrativo tendente a negar os direitos de personalidade assegurados pela
lei civil" (item 28 e seguintes).
Tocante às alterações contratuais, especialmente do quadro societário, diz que o affectio
societatis se deu em razão do parentesco, pelo que, em 2003 a sócia Ivanete Figueredo
Ghisleri transferiu e cedeu suas cotas ao Sr. Marlon Adamo Figueredo Macagnan, pois
além de filho da sócia que permaneceu no quadro societário, tinha experiência na área
têxtil, mas que este possui outros negócios na área de terceirização e prestação de
serviços têxteis, não cabendo qualquer questionamento acerca dessa alteração societária.
Relata que em 2006 o sócio Marlon Adamo Figueredo Macagnan ofereceu sua
participação societária a várias pessoas, inclusive a Industrial de Malhas Caravela Ltda.,
que não teve interesse em assumir pessoalmente as etapas do processo produtivo, mas
que o Sr. Gilberto Junior Tomazoni Pereira, irmão do Sr. Túlio Sávio Tomazoni Pereira
- sócio da Industrial de Malhas Caravela Ltda., que já havia trabalhado nesta empresa
por cerca de 05 anos (entre as datas de 1998 a 2002), conhecendo os processos
produtivos terceirizados, adquiriu a participação do sócio retirante - Sr. Marlon Adamo
Figueredo Macagnan, assumindo o controle da recorrente, a qual continuou a prestar os
mesmos serviços de terceirização de etapas do processo produtivo.
Entende que os atos societários e táticos que geraram a constituição da empresa em
1997 (arts. 47, 52 e 997, CCB) espancam os tópicos 6 e 7 da Representação fiscal para
baixa do CNPJ.
Além disso, refere que para comprovar sua regularidade e a existência de fato, o
cumprimento do seu objeto social e capacidade operacional e patrimonial, anexou à
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

defesa administrativa os seguintes documentos: Folha de pagamento dos funcionários
referente ao mês de setembro de 2011; declaração da SERVMED Saúde Personalizada,
atestando que a Recorrente possui contrato de prestação de serviço na área Medicina
Ocupacional, elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Programa de
Controle Médico e Saúde Ocupacional e Atestado de Saúde Ocupacional; Registro de
Empregado e Ficha de Registro de Empregado - por amostragem, funcionários
admitidos em 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009; Cartão Ponto por Sistema regido pela
CLT - por amostragem; Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador - por
amostragem; Comprovante de Pagamento de Transporte aos seus empregados, serviço
efetuado através das empresas Expresso Presidente Getúlio Ltda. e Auto Viação Rainha
Ltda.; Comprovante de Pagamento refeição dos empregados; Extratos Bancários da
conta da Recorrente, por amostragem anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010; Extrato
Bancário pormenorizado do mês de outubro de 2011; Notas Fiscais emitidas, por
amostragem anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, e todos os meses de 2011 - Nota
Fiscal Eletrônica; Comprovante de pagamentos CELESC; Alvará de Funcionamento;
Extrato de Pagamento ISS e Taxas Município de Indaial; Certidões Negativas Federal,
Estadual e Municipal; Comprovante de pagamento dos Impostos e FGTS, desde o
período de janeiro de 2006.
Argumenta que se a empresa houvesse sido constituída para lesar o Fisco teria
suprimido declarações e recolhimentos para fraudar a legislação tributária, todavia,
nenhuma irregularidade foi constatada nos livros, registros e movimentações, e, ainda,
inexistente qualquer infração relativa às obrigações laborais e que fato semelhante já foi
verificado quando a empresa foi visitada pela fiscalização do trabalho, que não apurou
nem sequer uma infração aos contratos laborais.
Ainda tocante aos livros fiscais, refere que seus extratos bancários contêm toda a
movimentação financeira da empresa, que todos os pagamentos são efetuados pelo
Caixa da empresa, juntando, também, os comprovantes de recolhimento dos impostos -
SIMPLES, bem como do FGTS.
Alega que somente o Poder Judiciário pode decidir a respeito da existência fática da
empresa recorrente, correlacionando o fundamento apontado pelo Auditor-Fiscal,
inexistência fática da empresa, ao art. 50 do CCB.
Questiona a imediata suspensão do CNPJ, medida afastada pela Justiça Federal.
Quanto ao fato dos objetos sociais da Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP e da
Indústria de Malhas Caravela Ltda. serem similares e de que a recorrente desenvolve
atividades exclusiva e permanentemente para a Industrial de Malhas Caravela Ltda.
(item 8 da representação fiscal), aduz que esta última conta com várias empresas
terceirizadas no processo de produção, e que esses fatos não tem o condão vincular os
funcionários da recorrente à Industrial de Malhas Caravela Ltda.
Que o contrato social foi elaborado por contador e que esses profissionais se utilizam de
modelos de objetos sociais para empresas do mesmo ramo, motivo pelo qual os objetos
sociais da recorrente e da Industrial Malhas Caravela Ltda são parecidos, mas que não
implica na inexistência de fato da recorrente.
Alude que também não merece procedência o item "9. Diligência/Situação Fática da
Representação Fiscal", pois a relação existente entre a recorrente e a Industrial de
Malhas Caravela Ltda., além da esfera profissional, também é uma relação de confiança,
pois o sócio administrador da recorrente é irmão do sócio da Industrial de Malhas
Caravela Ltda., o que justifica o fato da recorrente utilizar o galpão pertencente àquela,
na modalidade de cessão gratuita, prevista no direito civil.
Diz que as atividades, fluxo de caixa, pagamentos funcionários, fiscais, comerciais das
duas empresas são totalmente distintos, por se tratarem de pessoas jurídicas distintas e
com proprietários diferentes.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

Acerca das entrevistas aos funcionários, sustenta que é normal que alguns funcionários
da recorrente respondam que trabalhem para a Caravelas, e que o mesmo ocorre com
atendentes personalizados da Secretaria da Receita Federal, que ao serem perguntados
onde trabalham, responderão que trabalham na Receita Federal, deixando de mencionar
que são terceirizados. Além disso, essas entrevistas foram realizadas unicamente pelo
Sr. Fiscal, consubstanciando vulneração ao princípio constitucional da ampla defesa,
sendo necessário a determinação tomada de novos depoimentos, com o
acompanhamento das partes. Ressalva que alguns funcionários responderam que
trabalhavam para a recorrente e que seu proprietário era o Sr. Gilberto, conhecido por
Junior e como a pessoa que contrata, demite e dá ordens.
Questiona, ainda, quanto a forma como foram conduzidas as entrevistas e alude que
algumas perguntas produziram confusão nos depoimentos.
Argui que a Representação Fiscal para Baixa do CNPJ é forçosa, na medida em que no
seu item 9.4. consta que a fatura de energia elétrica traz como complemento do
endereço a seguinte descrição "Anexo a Malhas Caravela KM 65". Esclarece que a
empresa Industrial de Malhas Caravela Ltda. cedeu uso de/algumas instalações à
empresa Recorrente. Sendo assim, para que a empresa recorrente pudesse recolher a
energia elétrica utilizada, foram separados os registradores de energia e a CELESC fez a
referida informação para que fosse localizada a empresa pelo entregador da fatura de
energia elétrica.
No item 87-106, relata os passos da cadeia produtiva das peças têxteis e para o vestuário
em geral. Para demonstrar a sua participação nesta etapa de produção em percentuais,
diz que solicitou à empresa Industrial de Malhas Caravela Ltda. a descrição de quais
empresas trabalham nas respectivas etapas de produção, bem como o que significa
percentualmente cada etapa no produto final (anexado à Defesa Administrativa 22).
Relata que a Industrial de Malhas Caravela terceirizou todas as etapas produtivas,
inexistindo proibição legal para tanto, nos moldes das montadoras de automóveis e
eletrodomésticos e da própria Secretaria da Receita Federal, que terceiriza seus
provedores de softwares e outros serviços públicos. Nesse sentido, questiona se a
terceirização de serviços é uma fraude à previdência?
Reafirma que participa com apenas uma pequena fatia da etapa de produção têxtil da
Industrial de Malhas Caravela Ltda. Cita outras empresas que participam do processo
produtivo, quais sejam tecelagem (realizada pela Industrial de Malhas Caravela, pela
Facção Heloísa e pela recorrente, ressalvando que está quase desativando esse setor),
tinturaria (não exercida pela interessada), sendo que nessas duas primeiras etapas,
consome-se 30% a 40% do custo do produto acabado e 45% do custo do produto
vendido; talhação do tecido pronto e tingido (efetuado pela recorrente, pela Eldallabona
Indústria e Confecções Ltda e GSL Indústria e Comércio de Confecções Ltda.), sendo
que nesse setor a recorrente possui cerca de 15 colaboradores, importando em pequena
representatividade nos serviços contratados e que essa etapa representa menos de 5% do
custo do produto vendido; costura (40% do custo do produto) sendo que nessa etapa a
recorrente conta com apenas 4 costureiras trabalhando e praticamente não efetua
prestação de serviço à Industrial de Malhas Caravela, que entrega essa etapa a outros
fornecedores que cita; por fim, como última etapa, ao retornar da costura, as peças vão
diretamente à recorrente, por ser sua especialidade, que consiste em receber as peças da
costura, efetuar-lhes uma verificação durante os processos de "passamento" ou
"passação" e encabidamento, adicionando-lhes as etiquetas removíveis - conhecidas por
seu nome em inglês TAGS - e montando os pacotes para despacho aos clientes finais.
Observa que, tanto as etiquetas definitivas e permanentes (características do produto),
quanto às temporárias e removíveis (promocionais ou controle/preço - código de
barras), pertencem aos clientes finais, ou seja, consiste o conjunto do processo todo em
verdadeira terceirização da produção para os MAGAZINES.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

Nos itens 109-112, refuta o item 10 da Representação Fiscal (Dependência Econômica
da Confecções FG), aduzindo que este risco foi assumido por ela, e diz respeito
inteiramente ao gerente da Recorrente.
No que tange à propriedade das instalações e veículos utilizados pela Recorrente,
conforme "item 11 da Representação Fiscal (fls. 13 e 14), como já transcrito, a empresa
Industrial de Malhas Caravela Ltda. cedeu gratuitamente o uso de instalações e
equipamentos à empresa Recorrente, pois o sócio gerente desta empresa é irmão do
sócio gerente daquela empresa. Ou seja, a relação sanguínea ultrapassa relações
comerciais corriqueiras, onde o laço de confiança da Industrial de Malhas Caravela
Ltda. com a empresa Recorrente acabou ensejando a cessão gratuita, cessão prevista no
código civil brasileiro".
Entende que não assiste razão ao raciocínio despendido no item 15. Encargos da
empresa Confecções FG da RA, e o que se visualiza no quadro exposto pela
Fiscalização é que a recorrente esteve inclusive pagando o pro labore do seu sócio
gerente e gerou um lucro de R$ 138.667,92, não existindo formula mágica para que as
empresas tenham alto faturamento, considerando, ainda, sua localização em um região
têxtil, de grande concorrência. Diz que o numerário demonstrado pelo Sr. Auditor Fiscal
mostra totalmente possível que a recorrente exista de fato, já que atingiu sua finalidade
de lucro e social (geração de empregos).
Relata que a Recorrente e a Industrial de Malhas Caravela Ltda. foram fiscalizadas
concomitantemente nos anos de 2007 e 2009 pelo Ministério do Trabalho, cujas ações
resultaram sem qualquer autuação.
No tópico DA IMPOSSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA BAIXA
DO CNPJ ANTES DE FINDAR AS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS
REFERENTE AO COMPROT 13971.721404/2011-66 - NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO DRF/BLU N° 323/2001 - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA
SÚMULA 02 DO TERCEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES FEDERAL (124 a
139), pugna o contribuinte que a Representação Fiscal para Baixa da Inscrição do CNPJ
é ato vinculado ao julgamento dos Autos de Infração n°s 37.280.760-7, 37.280.761-5 e
37.280.762-3 - todos referentes ao COMPROT n° 13971.721404/201 1-66, em face do
que, requer seja julgado procedente o presente Recurso Voluntário, julgando extinta a
Representação Fiscal em tela.
Expõe que no processo COMPROT n°13971.721404/2011-66, o Sr. Fiscal descreveu
que a empresa Industrial de Malhas Caravela Ltda. estava se utilizando ilegalmente de
outra empresa para alocar seus funcionários, com intuito de suprimir tributos e as razões
lá expostas foram utilizadas efetuar a Representação para Baixa do CNPJ da Recorrente.
Defende que caso referidos AI sejam julgados improcedentes, não há que se falar em
representação fiscal para baixa do CNPJ da recorrente. Assim, tem que somente após o
trânsito em julgado dos referidos AI e sendo a reclamação administrativa a eles
referentes julgadas improcedentes, é que se pode falar em Representação Fiscal,
abrindo-se prazo para a recorrente apresentar sua defesa.
Trata, ainda, da impossibilidade da baixa de imediato do seu CNPJ e da nulidade dos
Despachos-Decisórios DRF/BLU n°s 323/2011 e 446/2011 (itens 140 e seguintes).
Todavia, deixo de transcrever as razões expostas no citado tópico, uma vez que já foram
objeto de decisão judicial, a qual está sendo observada no presente feito.
No bojo das alegações também há arguição de inconstitucionalidade da Instrução
Normativa n° 1218, de 2011, aduzindo ainda que este ato infralegal, que prevê a
suspensão do CNPJ, foi publicado após a ação fiscal. Nos itens 160 a 165 e seguintes
traz alegações de malferimento a princípios constitucionais em face do ato de suspensão
do CNPJ.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

Nos itens 166 a 167, o contribuinte contesta os efeitos da baixa do CNPJ a contar a
partir de 01/01/2006, conforme determinado nos Despachos Decisórios DRF/BLU n°s
323/2011 e 446/2011, porque não há supedâneo legal para a retroatividade, sequer na
legislação constante nos referidos DD. Argumenta, ainda, que mesmo que houvesse lei
nesse sentido, a retroatividade não poderia ser aplicada, pois fere o princípio da
irretroatividade das leis previstos no art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil e ao
art. 5°, inciso XXXVI da CF, transcrevendo jurisprudência acerca do tema. Por fim,
argui a impossibilidade dos efeitos da retroação, pois a Legislação que previu a
possibilidade da baixa de CNPJ por empresa inexistente de fato adveio somente com as
alterações do artigo 80 da Lei n° 9.430/96, com a inserção do inciso I do §1°, por força
da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009. Refere, também, que o inciso I do parágrafo
1° do art. 80 não trouxe em seu conteúdo o que se entende e os limites da expressão
"que não existe de fato" e sem ocorrer a regulamentação do citado dispositivo, o mesmo
não pode ser aplicado por ineficácia técnica, pois ocorre a impossibilidade de subsumir
a regra ao fato. Diz que regulamentação ao dispositivo ocorreu com o advento da
Instrução Normativa SRF n° 1.005, de 08 de fevereiro de 2010, cujo art. 28
regulamentou o que se entende por inexistente de fato, todavia, somente após 08 de
fevereiro de 2010 foi possível na legislação nacional a exclusão do CNPJ de pessoa
jurídica por inexistência de fato, não se podendo falar em qualquer retroação anterior a
esta data.
Ao final, o recorrente requer o seguinte:
a)
Seja, este Recurso Voluntário, recebido pelo órgão preparador, sendo
imediatamente dado recibo à Recorrente ou seu Procurador, sendo também declarado o
seu efeito suspensivo afim de preservar o direito de defesa da RECORRENTE;
b)
Sejam, pelo Sr. Julgador, apreciadas primeiramente todas as preliminares de
nulidade, passando-se, se for o caso, à apreciação dos demais pedidos e finalmente às
questões de mérito, sendo apreciados sucessiva, cumulativa e alternativamente, na
ordem que segue;
—
c)
Requer-se, seja julgada procedente o Recurso Voluntário, julgando-se extinta a
Representação Fiscal para Baixa do CNPJ, pois restou comprovado que a Recorrente é
empresa que existe de fato; ;
d)
Requer-se, seja julgada procedente o Recurso Voluntário, julgando-se extinta a
Representação Fiscal para Baixa do CNPJ, tendo em vista a possibilidade de
apresentação da Representação Fiscal sem o trânsito em julgado dos Autos de Infração
n°s 37.280.760-7, 37.280.761-5 e 37.280.762-3 - todos referente ao COMPROT
13971.721404/2011-66, ou ainda, sejam suspensos os atos de defesa neste procedimento
administrativo, desde seus primórdios, até sejam julgados os procedimentos
administrativos citados;
e)
Requer-se, seja julgada procedente o Recurso Voluntário, afastando-se por ilegal
e inconstitucional a baixa imediata do CNPJ da Recorrente;
f)
Requer-se, seja julgada procedente o Recurso Voluntário, afastando a aplicação
retroativa dos efeitos da baixa do CNPJ da Recorrente, tendo em vista que os efeitos
poderão surtir somente após o trânsito em julgado do processo administrativo;
g)
Requer-se, seja admitida a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente documental e pericial, para a contestação material dos indícios
arguidos pelo Fisco, igualmente em prazo razoável, tomando por base o mesmo que a
fazenda pública, através de seus agentes, levou para fazer a apuração dos fatos e valores
ora combatidos, além de novos depoimentos a serem coletados com o devido e
necessário acompanhamento das partes;
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

h)
Requer-se, com base em todo o exposto, o cancelamento da Representação Fiscal
para Baixa do CNPJ da Recorrente, sendo de tudo e de todos os atos comunicados à
Recorrente e seus procuradores;
VI.
APELAÇÃO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
N°
5002505-
23.2012.404.7205/SC
A ação mandamental de onde emanou a ordem, por sentença, para observância de
ritos e procedimentos estabelecidos no Decreto no 70.235, de 1972, após apelação, tem o
seguinte resultado, conforme EMENTA do Acórdão do TRF4, de cópia a fls. 903 dos autos:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNPJ. BAIXA DEFINITIVA DO CNPJ.DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
OBSERVÂNCIA.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA. ART. 80 DA LEI 9.430/96. INRFB no 1.183, de 19-08-2011.
1. Com efeito, tem-se reconhecido que a suspensão cautelar do CNPJ, antes de proferida
decisão final no processo administrativo de declaração de inaptidão da empresa, viola os
princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
2. Não é esse o caso entretanto, em que o devido processo legal foi observado e o
ato de suspensão, posteriormente convertido em baixa definitiva, foi precedido de
ampla investigação por parte da autoridade fiscal. (grifo do autor)
3. Assim, não há falar em violação ao devido processo legal tendo em vista que a
impetrante exerceu o contraditório e ampla defesa na via administrativa, estando
consolidada sua situação naquela esfera, com a prolação de decisão definitiva que,
considerando estarem presentes os elementos para a declaração de inaptidão,
determinou a baixa definitiva do CNPJ, em observância ao disposto no art. 80 da
Lei 9.430/96 e INRFB 1.183/11. (grifo do autor)
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais, ao
que dele tomo conhecimento.
Há que se destacar ainda, in casu, a existência de ordem judicial que determina o
processamento e julgamento administrativo, segundo o rito estabelecido no Decreto no 70.235,
de 1972, conforme fls. 770, sem ressalvas ou exceções quanto à instância julgadora, portanto
simplesmente cumpro-a.
II.
PRELIMINARES
Primeiramente, quanto à arguição de nulidade das decisões tomadas nos autos,
adoto como razão de decidir os exatos termos da decisão judicial de cópia a fls. 903, abaixo
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

transcritos, vez que os atos e decisões administrativas estão devidamente fundamentados e
instruídos no processo, cumprem, com rigor, os termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
além de restarem exaustivas as defesas apresentadas ao longo de todo o contencioso:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNPJ. BAIXA DEFINITIVA DO CNPJ.DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
OBSERVÂNCIA.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA. ART. 80 DA LEI 9.430/96. INRFB no 1.183, de 19-08-2011.
1. Com efeito, tem-se reconhecido que a suspensão cautelar do CNPJ, antes de proferida
decisão final no processo administrativo de declaração de inaptidão da empresa, viola os
princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
2. Não é esse o caso entretanto, em que o devido processo legal foi observado e o
ato de suspensão, posteriormente convertido em baixa definitiva, foi precedido de
ampla investigação por parte da autoridade fiscal. (grifo do autor)
3. Assim, não há falar em violação ao devido processo legal tendo em vista que a
impetrante exerceu o contraditório e ampla defesa na via administrativa, estando
consolidada sua situação naquela esfera, com a prolação de decisão definitiva que,
considerando estarem presentes os elementos para a declaração de inaptidão,
determinou a baixa definitiva do CNPJ, em observância ao disposto no art. 80 da
Lei 9.430/96 e INRFB 1.183/11. (grifo do autor)
Há ainda a considerar que, tal como consta nos requerimentos do recurso, o
recorrente solicitou a suspensão do presente até o julgamento final daqueles créditos
tributários lançados em decorrência da fiscalização que resultou também na representação
de fls. 2 e ss, conforme Processo no 13971.721404/2011-66. Em exame a referido PAF
verifiquei que houve mantença do lançamento e inclusive já transitou em julgado na esfera
administrativa.
III.
ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
Por serem as razões de defesa apresentadas no recurso as mesmas expostas a fls.
657 e ss, adoto, por igual convicção, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art.
50, §1o da Lei no 9.784, de 1999 c/c art. 57, §3o, Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, mediante a
transcrição do Acórdão no 07-31.005 (voto do relator):
3. REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CNPJ - CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA.
O pedido de reativação da inscrição no CNPJ não será objeto de apreciação no presente
julgamento administrativo, por força da Sentença proferida no MS n° 5002505-
23.2012.404.7205/SC em 18.06.2008 e ratificada pelo despacho judicial de 24/10/2012,
que concedeu parcialmente a segurança determinando que o Recurso voluntário
interposto pela impetrante Confecções Figueredo Ghisleri Ltda em 13.01.2012, com os
efeitos daí decorrentes, dentre eles o efeito suspensivo à baixa havida, siga a tramitação
prevista no Decreto n° 70.237/72. Nos termos do despacho de fl. 771, foi procedida a
reativação da inscrição 01.72.528/0001-60, que passou a situação de "Ativa" no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Sobre o cancelamento do CNPJ acrescento, ainda, que foram observados os
procedimentos estabelecidos na instrução normativa n° 1.183, de 19 de agosto de 2011,
publicada no DOU de 22/08/2011.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

Nas fls. 153 e 154 do processo administrativo foi comprovada a publicação no DOU de
edital n°1, de 15 de setembro de 2011, voltado à intimação da empresa a regularizar sua
representação ou contrapor as razões da representação fiscal (analisadas às fls. 648-
649); e, às fls. 651 e 652, do Ato Declaratório Executivo n° 98, de 14 de dezembro de
2011), acerca da baixa promovida de ofício pela autoridade tributária.
4. INEXISTÊNCIA DE FATO DA EMPRESA
Consoante relatado, trata-se manifestação de inconformidade interposta contra o não
acolhimento, pela Delegacia da Receita Federal em Blumenau (SC), da defesa
administrativa na Representação Fiscal para Baixa de Ofício do CNPJ do contribuinte
em epígrafe, culminando com o Ato Declaratório Executivo RFB/9°RF/DRF/BLU n°
98, de 14 de dezembro de 2011, que determinou a baixa de ofício do CNPJ da
interessada (cujo efeito está suspenso por força de decisão judicial).
A exclusão do CNPJ da empresa está fundamentada no art. 80 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 e nos artigos 27 e 29 da Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de
fevereiro de 2010, conforme declarado no ato administrativo impugnado (fl. 651):
Artigo 1o Declarar a BAIXA DE OFICIO da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ) da entidade CONFECÇÕES FIGUEREDO GHISLERI LTDA EPP,
CNPJ 01.762.528/001-60, por inexistência de fato, conforme representação
formalizada no processo administrativo n° 13971.721258/2011-79.
Em consulta à Representação Fiscal (RA) para baixa de ofício da sociedade empresária
Confecções Figueredo Ghisleri Ltda - EPP, verifica-se que a auditoria fiscal foi
desenvolvida na referida empresa e na empresa Industrial de Malhas Caravela Ltda.
(CNPJ n° 01.762.528/0001-60), em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF n° 0920400.2011.00134 e 0920400.2011.00135, com abrangência entre 01/2006 a
12/2010.
Em decorrência dos fatos apurados na ação fiscal, a autoridade competente
concluiu, como se vê do item 4.2 da RA, que Confecções Figueredo Ghisleri Ltda.
EPP, empresa optante pelo Simples Federal (Lei n° 9.317 de 05 de dezembro de
1996) e Simples Nacional (Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006),
foi constituída com o propósito de abrigar mão de obra necessária ao
desenvolvimento das atividades da Industrial de Malhas Caravela Ltda., que é
uma empresa tributada pelo Lucro Real. Com essa configuração, a Industrial
Malhas Caravela Ltda. elidiu a incidência da contribuição previdenciária patronal
que recairia sobre a folha de pagamento dos empregados e contribuintes
individuais que, formalmente foram contratados pela Confecções Figueredo
Ghisleri Ltda. EPP.
Para a análise do presente, apresentamos uma síntese dos fatos apurados pela
Fiscalização, quanto ao relacionamento existente entre as empresas referidas, que
levaram à conclusão de que a Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP é empresa
inexistente de fato e foi constituída com a finalidade exclusiva de burlar a legislação
tributária, conforme se relata com mais detalhes a seguir:
(a)
as empresas funcionam no mesmo estabelecimento (item 5 da RA):
A Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP possui o mesmo endereço da Industrial
Malhas Caravela Ltda. Na sua constituição, em 12/03/1997, tinha como sede a rua
Anitápolis, n° 103, Bairro da Velha, em Blumenau. Em 12/11/1997, mudou sua sede
para a Rua Frei Estanislau Schaette, n° 148, sobreloja - fundo - Blumenau. Esse também
é o endereço da Industrial de Malhas Caravela Ltda., de acordo com a 9a alteração
contratual datada de 20/06/1996 e registrada na JUCESC em 09/07/1996.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

Na 10a alteração contratual datada de 28/08/1998 e registrada na JUCESC em
31/08/1998, a Industrial de Malhas Caravela Ltda., alterou o endereço para a Rodovia
BR 470 - Km 65, n° 4035 - sobreloja, Bairro Encano do Norte, Indaial - SC, onde
continua estabelecida. Em 04/09/1998 a Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. alterou o
endereço para a Rodovia BR 470 - KM 65 - 4035, Encano do Norte, Indaial - SC.
(b)
movimentação contratual: os quadros sociais das empresas sempre foram
integrados por pessoas que são parentes, como explica a autoridade fiscal e denota o
quadro sinótico por ela elaborado:
"6.2.1.Os sócios da empresa Confecções FG estão ligados diretamente à empresa
MALHAS CARAVELA, deixando evidente, se analisarmos em conjunto com os
demais elementos expostos no presente relatório, que apenas emprestaram o nome para
forjar a criação de uma empresa autônoma com condições de optar pelo Sistema de
Tributação federal SIMPLES.
6.2.2.A ex-sócia Ivanete Figueredo Ghisleri e a sócia Deusdete de Figueredo Macagnan
são irmãs de Inês Figueredo Ghisleri Pereira que é a sócia administradora da MALHAS
CARAVELA.
6.2.3.Marlon Adamo Figueredo é filho de Deusdete e Aloir Tadeu Macagnan e portanto
sobrinho de Inês Figueredo Ghisleri Pereira.
6.2.4.Gilberto Junior Tomazoni Pereira é irmão de Tulio Sávio Tomazoni Pereiraque é
sócio administrador com sua esposa Inês da MALHAS CARAVELA"

(c) transferência de empregados: foi apurado com base nas informações da RAIS
do mês de 07/1997, que no mês de agosto de 1997, a Industrial de Malhas Caravela
Ltda. contava com 12 empregados, sendo que, destes, 11 foram demitidos nas
competências
07/1997
e
08/1997.
Esses
empregados
foram
admitidos,
subseqüentemente, na ora manifestante, como demonstra o quadro abaixo:
Número do NIT
NOME EMPREGADO
Demissão
MALHAS CARA
VELA
Admissão
Confecções
FG
1214755695-7 DAILCE APARECIDA BARDINI FRANZOI
28/08/1997
29/08/1997
1221472753-3 VALMIR RIKACZEWSKI
23/08/1997
25/08/1997
1231476G2G-6 MARICLEUSA RIKACZEWSKI
25/08/1997
26/08/1997
12527G1566-4 CLAUDINEIA RODRIGUES
31/07/1997
01/08/1997
12527G2GB4-6 ROSELENE ROSANGELA LEITE
21/08/1997
22/08/1997
1252715454-G SIDNEI DE JESUS ALVES
23/08/1997
25/08/1997
12527155G3-2 CLEVERSON R. DO NASCIMENTO
25/08/1997
26/08/1997
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

1254325915-7 MARILENE FATIMA RUSCH
21/08/1997
22/08/1997
12619B7226-1 ROSANGELA GRAZIELA DA SILVA
18/08/1997
19/08/1997
1264339B72-B CLAUDEMIR GONÇALVES
23/08/1997
25/08/1997
1269623G71-4 MARCIA MACHADO
28/08/1997
29/08/1997
(d) objetos sociais: O objeto social da Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP é
similar ao objeto social da empresa Industrial de Malhas Caravela Ltda., no entanto, na
prática verificou-se que os empregados da manifestante somente desenvolvem a
atividade de SERVIÇOS RELACIONADOS À CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA
O VESTUÁRIO, e que o faz de forma exclusiva e permanente para a empresa
Industrial de Malhas Caravela Ltda.
Vejamos os objetos sociais:
-
Industrial de Malhas Caravela Ltda. (Cláusula 3 a da 16a Alteração do Contrato
Social datada de 31/12/2003 e registrada na JUCESC em 10/02/2004):
"Cláusula 3 a - O objeto da sociedade e: Fabricação de Tecidos de Malhas, Confecção
de Roupas Masculinas e Femininas, Representações Comerciais e Importação e
Exportação."
-
Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP ( Cláusula 3a do contrato consolidado
na 3 a Alteração Contratual):
"Cláusula 3a - O objeto da sociedade é Confecção de artigos para vestuário e
prestação de serviços da facção no mesmo ramo "
(e)
situações fáticas constatadas em diligência fiscal:
-
em diligência pessoal às instalações da Industrial de Malhas Caravela Ltda.
e Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP, relatou a fiscalização que no local situado
na Rodovia BR 470 - KM 65 - 4035 - Encantado do Norte - Indaial -SC, há indicação
do estabelecimento da empresa CARAVELA OU MALHAS CARAVELAS, não
havendo indicação do estabelecimento da ora manifestante, conforme retratam as
imagens fotográficas da fachada do estabelecimento, constantes do item 9 da RA.
-
A visita ao estabelecimento industrial indica que as sociedades empresárias
estão estabelecidas num mesmo parque fabril, e, embora no contrato social conste
que a Industrial de Malhas Caravela Ltda. está estabelecida na sobreloja e a
Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP no térreo, verificou-se que os
empregados registrados na nesta última ocupam todo o prédio (térreo e sobreloja).
Constatou, ainda, que a Industrial de Malhas Caravela Ltda. possui apenas uma
empregada (06/2011), sendo que os sócios administradores (Túlio Savio Tomazoni
Pereira e Ines Figueredo Ghisleri Pereira) ocupam uma sala na sobreloja (segundo
piso), onde ficam também a Gerência Geral, Desenvolvimento de Produtos,
Faturamento, Compras, PCP e Amostras (todos os empregados destes setores estão
registrados na Confecções Figueredo Ghisleri Ltda.); no térreo (primeiro piso)
encontra-se a recepção, talharia, mais aos fundos a tecelagem e ao lado funciona o
setor de Almoxarifado, Deposito, Expedição, Revisão e Embalagem dos produtos,
sendo que todos os empregados destes setores estão registrados na Confecções
Figueredo Ghisleri Ltda.
-
A fatura de energia elétrica (DOC 4) traz como complemento do endereço a
seguinte descrição: "ANEXO A MALHAS CARAVELA KM 65";
-
Em entrevistas realizadas com alguns empregados registrados na
Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP, estes informaram que o nome de seu
empregador é a Caravela, Malhas Caravela ou Ind. de Malhas Caravela (itens 9.6
e 9.7);
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

-
Na resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF o contador
informou que a Industrial de Malhas Caravela Ltda. não possui contrato com facções e
apresentou uma relação das empresas que prestam serviços. Nota-se que na relação
apresentada consta a Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP, onde traz entre outros o
seguinte dado: Tipo de Serviço Prestado: Tecelagem, Desenvolvimento, corte, revisão,
embalagem e expedição.
(f)
dependência econômica da empresa: o quadro abaixo, elaborado com base
nas contas de receitas - Vendas de Serviços a Vista e a Prazo (doc 2 da RA)
demonstra que o faturamento da Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP no
período 2006 a 2010 é totalmente advindo da Industrial de Malhas Caravela Ltda.,
revelando total dependência da primeira em relação a esta última:
ANO
Receita Bruta
Proveniente da Malhas
Caravela
Receita Bruta Outras
Empresas
TOTAL Receita Bruta
(%) Receita
Bruta
Proveniente
da Malhas
Caravela
2006
549.255,39
0,0
0
549.255,39
100%
2007
837.863,68
0,0
0
837.863,68
100%
2008
1.096.916,56
0,0
0
1.096.916,56
100%
2009
1.480.746,66
0,0
0
1.480.746,66
100%
2010
1.628.357,38
0,0
0
1.628.357,38
100%
(g) da propriedade das instalações e dos veículos utilizados pela Confecções
Figueredo Ghisleri Ltda. EPP:
-
referida
sociedade
empresária
não
possui
instalações,
máquinas,
equipamentos e aparelhos necessários ao desenvolvimento de suas atividades
(cadeiras, mesas, armário, computadores para serviços administrativos e
desenvolvimento dos produtos, máquinas de costura para amostra, etc), e, de
acordo com a resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 01, que solicitou à
manifestante que apresentasse os contratos de prestação de serviço, contrato de
aluguel/comodato da sede e das máquinas, equipamentos e instalações com a
Industrial de Malhas Caravela Ltda., a Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP,
embora preste serviços no imóvel e com máquinas e equipamentos cedidos pela
Industrial de Malhas Caravela Ltda., não apresentou os contratos solicitados,
alegando que o contrato é verbal, devido à confiança entre as duas empresas, já
que seus sócios são familiares, e, ainda, que foram cedidos pela Industrial de
Malhas Caravela Ltda. à empresa Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP parte
de suas instalações, maquinários e sala comercial, em regime de comodato e de
forma também verbal, ficando responsável a manifestante pelo pagamento do
consumo de energia elétrica da respectiva área cedida.
-
a Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP não paga aluguel pelo imóvel que
ocupa, de propriedade da Industrial de Malhas Caravela Ltda.
-
A Industrial de Malhas Caravela Ltda. é proprietária de diversos veículos,
mas não possui em seu quadro de empregados nenhum motorista. Já a
manifestante não é proprietária de nenhum veículo, mas era empregadora de
quatro motoristas em 12/2010.
-
Transcreve-se o quadro elaborado pela fiscalização (item 11.9), que
demonstra como estão registradas as máquinas e equipamentos no ativo
imobilizado da Industrial de Malhas Caravela Ltda.:
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

Ativo Imobilizado
Ano de 2006

MALHAS
CARAVELA
Confecções FG
Imóves e Imobilizado em
Andamento
255.369,44

Veículos
575.652,00

Teares
103.000,00
20.000,00
Máquinas e Equipamentos
Industriais
180.031,85
10.000,00
Móveis, Equipamentos e
Acessórios de Escritório
78.720,81

Número de Empregado no mês
de Dezembro
1
44

Ativo Imobilizado
Ano de 2007
Ano de 2008

MALHAS
CARAVELA
Confecções FG MALHAS
CARAVELA
Confecções FG
Imóves e Imobilizado em
Andamento
388.486,29

403.469,58

Veículos
673.970,00

711.970,00

Teares
103.000,00
20.000,00
103.000,00
20.000,00
Máquinas e Equipamentos
Industriais
181.711,92
10.000,00
188.467,42
10.000,00
Móveis, Equipamentos e
Acessórios de Escritório
82.403,01

96.624,91

Número de Empregado no mês
de Dezembro
1
71
1
76

Ativo Imobilizado
Ano de 2009
Ano de 2010

MALHAS
CARAVELA
Confecções FG MALHAS
CARAVELA
Confecções FG
Imóves e Imobilizado em
Andamento
430.207,31

1.180.993,23

Veículos
942.085,80

466.805,85

Teares
144.500,00
20.000,00
165.135,00
20.000,00
Máquinas e Equipamentos
Industriais
357.179,59
10.000,00
379.312,49
10.000,00
Móveis, Equipamentos e
Acessórios de Escritório
154.152,08

238.043,42

Número de Empregado no mês
de Dezembro
1
88
0
74
(h) Capital Social: a Confecções Ghisleri Ltda. EPP tem subscrito um capital social
de R$ 4.000,00, que foi considerado como reduzido pela fiscalização para
alavancar uma sociedade com certa de 70 empregados durante o período. Além
disso, demonstrou a fiscalização que a empresa tem resultado negativo nos anos de
2007 e 2009 (item do da RA):
PATRIMÔNIO
LIQUIDO
Ano de 2006
Ano de 2007
Ano de 2008
Ano de 2009
Ano de 2010
Capital Social
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Prejuízos Acumulados
(44.998,32)
(33.930,58)
(63.309,31)
(56.775,51)
(85.700,45)
Lucro do Exercício
11.067,74
6.533,80
5.671,67
Prejuízo do Exercício
(29.378,73)
(28.924,94)

Total do Patrimônio
Líquido Negativo
(29.930,58)
(59.309,31)
(52.775,51)
(81.700,45)
(76.028,78)
(i) Natureza das despesas incorridas pela Confecções Ghisleri Ltda. EPP:
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

As despesas registradas na contabilidade da Confecções Ghisleri Ltda. EPP
referem-se apenas a mão-de-obra, seus encargos e aos impostos incidentes, sendo
que cerca de 97,52% das despesas encontram-se nestas contas: SIMPLES S/
faturamento, Salários/Ordenados, Férias, 13° salário, Aviso Prévio e Indenizações
Trabalhistas, FGTS, Prêmio de Produção, Assistência Médica e Social, Conv.
Odontológico, Refeitório, Vale Transporte e Pró-labore. Não são escrituradas
despesas essenciais ao desenvolvimento da atividade, tais como: água, despesas
com manutenção e reparo de equipamento, manutenção e reparo de veículos,
Combustível e Lubrificante e Despesas com Veículos (embora a Confecções
Ghisleri Ltda. EPP possua em seu quadro de empregados motoristas não constam
despesas com a atividade); Material de Escritório (na conta Material de Escritório
há apenas o lançamento de R$ 383,00 no período 2006 a 2010); Depreciação e
Aluguel (não consta na contabilidade da Confecções Ghisleri Ltda. EPP despesas
com Aluguel do estabelecimento e das máquinas e equipamentos de propriedade
da Industrial de Malhas Caravela Ltda. que estão na posse da Confecções Ghisleri
Ltda. EPP, sendo que a depreciação de tais bens é contabilizada na Industrial de
Malhas Caravela Ltda). Aponta, ainda, que a Industrial de Malhas Caravela Ltda.
Registra apenas uma empregada, no entanto, possui elevadas despesas na área
produtiva e administrativa.
A fiscalização elaborou quadro objetivando demonstrar que quem arca com as
despesas inerentes à atividade é a Industrial de Malhas Caravela Ltda. (item 13.5
da RA):
Nome Conta Contábil
Total das Despesas
Período: 01/ 2006 a 12/2010

MALHAS CARA VELA
Confecções FG
Salário e Ordenados
44.255,30
3.557.953,56
Energia Elétrica (Luz e Força)
234.335,47
132.820,96
AGUA
27.584,15
0,00
Comunicações
205.237,56
1.921,91
Segurança e Vigilância
14.524,55
0,00
Manutenção e Reparo de
Maquinas/Equipamentos
250.939,38
0,00
Material de Escritório
62.090,77
383,00
Materiais Auxiliares e de Consumo
171.105,42
0,00
Combustível e Lubrificantes
125.048,88
0,00
Seguros Obrigatórios Veículos
3.353,82
0,00
Manutenção e Reparos (Veículos)
133.345,29
0,00
Depreciações
1.079.397,76
14.392,00
Aluguel
0,00
0,00
(j) Faturamento, numero de empregados e forma de tributação das empresas:
O quadro elaborado no item 14 da RA demonstra que a Industrial de Malhas
Caravela Ltda. registra o faturamento e por isso não pode ser optante pelo
SIMPLES, enquanto que a Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP, optante pelo
Simples, registra os empregados e possui faturamento baixo, apenas para suportar
o pagamento da remuneração dos trabalhadores:
Ano
Empresa
Faturamento
Forma de
Tributação
* N°
Empregados
2006
MALHAS CARAVELA
6.183.490,79 Lucro Real
1

Confecções FG
549.255,39 SIMPLES
44

Totalização do Ano
6.732.746,18

2007
MALHAS CARAVELA
10.528.853,34 Lucro Real
1

Confecções FG
837.863,68 SIMPLES
71

Totalização do Ano
11.345.174,40

Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

2008
MALHAS CARAVELA
10.820.995,06 Lucro Real
1

Confecções FG
1.096.916,56 SIMPLES
76

Totalização do Ano
11.917.911,62

2009
MALHAS CARAVELA
15.290.553,90 Lucro Real
1

Confecções FG
1.480.746,66 SIMPLES
88

Totalização do Ano
16.771.300,56

2010
MALHAS CARAVELA
15.679.693,84 Lucro Real
0

Confecções FG
1.628.357,38 SIMPLES
74

Totalização do Ano
17.308.051,22

(k) Faturamento x salário e Encargos da Comercial Figueredo Ghisleri Ltda. EPP:
Nesse item, a fiscalização faz um comparativo entre o faturamento e os salários e
encargos da Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP., que evidencia que esta
possui faturamento menor ou pouco superior ao somatório dos salários e encargos:
Ano
Faturamento
Salário e
Encargos*
Faturamento x Salário
e Encargos
2006
549.255,39
513.771,96
93,54%
2007
837.863,68
849.079,51
101,34%
2008
1.096.916,56
1.065.830,31
97,17%
2009
1.480.746,66
1.453.742,79
98,18%
2010
1.628.357,38
1.572.047,18
96,54%
Ao final, analisados todos os elementos de provas coletados no procedimento fiscal
desenvolvido junto às sociedades empresárias Industrial de Malhas Caravelas Ltda. e
Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP, conclui a representação administrativa:
De todo o exposto, conclui-se que a Confecções Figueredo Ghisleri Ltda EPP não
dispõe de patrimônio e tampouco de capacidade operacional necessários à
consecução de seu objeto social, sendo constituída pela empresa MALHAS
CARAVELA a fim de simular a contratação de empregados em empresa optante do
SIMPLES. Desta forma, fica configurada a inexistência de fato da empresa objeto
desta representação.
Assinale-se que as análises da autoridade representante estão suportadas pelos
documentos comprobatórios arrolados no item 17 da RA, quais sejam: Termos de
Início, Intimação e resposta do contribuinte; b) DOC 1 - Contrato Social Consolidado e
Alterações da Confecções FG e da Malhas Caravela; DOC 2 - Razão Faturamento
Confecções FG - Venda de Serviço; d) DOC 3 - Termos de Verificação Física; e) DOC
4 - Faturas Energia Elétrica. f) DOC 5 - Recibos de Entrega de Arquivos Digitais
apresentados pela Confecções FG e MALHAS CARAVELA.
Expostos os elementos de prova coletados na ação fiscal, e, em análise das razões
apresentadas pelo contribuinte, não é possível afastar a conclusão que exsurge da
realidade fática da atuação das duas empresas investigadas, qual seja, de que a
Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP, de fato, não é detentora de patrimônio e
capacidade operacional necessários à realização de seu objeto social, incorrendo na
hipótese de Baixa de Ofício da Inscrição do CNPJ por motivo de inexistência de
fato, conforme relatado na representação administrativa e devidamente
comprovado pelos documentos juntados ao processo.
Outrossim, não há evidências de ter a fiscalização fazendária feito conclusões
tendenciosas sobre a unicidade empresarial, como aduz a manifestante. Ao revés, a
leitura da representação administrativa conecta e encadeia vários elementos, de
diversas naturezas, que apontam tratar-se de um único empreendimento.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

Os fatos acima listados fortalecem a análise da autoridade fiscal, uma vez que
demonstram a total dependência econômico/financeira da ora recorrente em
relação à Industrial de Malhas Caravela Ltda.
Como se viu, conforme informações obtidas nos contratos sociais e alterações
contratuais das empresas, registradas na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, o
quadro societário majoritário das empresas pertence a membros da mesma família.
Com relação ao quadro societário e evolução exposta no REFISC, argumenta o
interessado que não há impedimento para que uma empresa contrate outra cujos sócios
sejam parentes dos sócios da contratante, que essas relações de parentesco não ensejam
a baixa por inexistência de fato, e, ainda, que se até a mera desconsideração da
responsabilidade dos sócios depende de tutela jurisdicional (art. 50 do CCB), quanto
mais o ato administrativo tendente a negar os direitos de personalidade assegurados pela
lei civil.
Com efeito, visualizando apenas o quadro societário, ou seja, analisada
individualmente, esta situação pode até conferir uma aparente legalidade na
constituição e desenvolvimento das atividades pelas duas pessoas jurídicas
(Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP e Industrial de Malhas Caravela Ltda.).
Contudo, quando apreciada em conjunto com os demais fatos acima colacionados,
conduzem ao entendimento de que Industrial de Malhas Caravelas Ltda. é quem
dá suporte financeiro para a Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP. Tal
motivo, aliado aos demais expostos na RA, levam a conclusão de que a Confecções
Figueredo Ghisleri Ltda. EPP, empresa optante pelo Simples, foi constituída
exclusivamente para intermediar a contratação da mão-de-obra necessária à
atividade da Industrial de Malhas Caravela Ltda.
Ademais, não é razoável crer que duas empresas autônomas que, teoricamente,
disputam o mesmo mercado e se dediquem as mesmas atividades ligadas ao ramo têxtil,
competindo entre si na fabricação de produtos, uma vez que o objetivo social dessas
empresas é similar e que têm membros de uma família como sócios, sejam tão
harmônicas a ponto de dividirem o mesmo estabelecimento e se utilizarem da mesma
estrutura, administrativa tendo uma administração inteiramente segregada uma da outra.
Ao meu ver, reside nessas constatações um forte indício de que a situação aparente não
reflete a verdade dos fatos.
Outra justificativas apresentadas pelo manifestante, de que a affectio societatis, no
caso da Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP se dá em razão do parentesco, e,
ainda, de que todas as benesses que lhe concede a Industrial de Malhas Caravela
Ltda. decorrem do bom relacionamento e confiança entre os sócios, parentes entre
si, não tem o condão de modificar o quadro fático apresentado nos autos, até
porque essa não é a prática normal de empresas que, pelo menos no seu objetivo
social, são concorrentes.
Quanto aos percentuais da participação da atividade da Confecções Figueredo Ghisleri
Ltda EPP na cadeia produtiva da Industrial de Malhas Caravela Ltda., em análise do
quadro posto pela manifestante, há que se dizer que não é relevante para a verificação
da fraude, se o percentual na cadeia produtiva da Industrial de Malhas Caravela Ltda.,
que é realizado pela manifestante, seja de pequena ou grande monta.
Já acerca da exposição quanto ao cenário nacional do setor produtivo, com ampla
utilização da terceirização de mão de obra, inclusive no setor público, deve-se,
inicialmente ressaltar que não se desconhece o fato de que uma empresa possa
terceirizar parte de sua produção para outra empresa, sem entrar no mérito da
licitude ou não da terceirização da atividade fim. Entretanto, é imperativo que as
partes envolvidas na terceirização mantenham a independência de sua entidades,
sob pena de, na prática, ocorrer a confusão patrimonial e existência efetiva de uma
só pessoa jurídica, como é o caso dos autos.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

Outrossim, a fiscalização não ignorou o fato de que a Industrial de Malhas
Caravela Ltda. mantém contratação de prestação de serviço/facção com várias
outras empresas, todavia, com relação a essas, a terceirização foi considerada legal,
ou seja, não se verificou a mesma confusão patrimonial existente em relação à
Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP.
Tocante aos depoimentos de trabalhadores colacionados pela fiscalização, não se
vislumbra que tenham retratado unicamente fatos que depõem contrariamente à
recorrente, como essa afirma, e, além disso, trata-se de um dos diversos elementos
de prova coletados pela fiscalização, que estão sendo levados em conta nesse
julgamento, não se constituindo em prova preponderante para a formação da
convicção desta julgadora, mas sim de mais um indício da inexistência de fato da
Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP.
Como visto o arcabouço probatório demonstra que desde a sua constituição, a
Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP e a Industrial de Malhas Caravela Ltda.
estão estabelecidas num mesmo local, atuando como um empreendimento único. É
inegável, também, a independência financeira da manifestante em relação à
Industrial de Malhas Caravela Ltda., ainda que alegue que a exclusividade na
prestação do serviço é um risco por ela suportado e somente diga respeito ao seus
sócios.
Outrossim, pelo que se extrai dos autos, não havia qualquer risco na atividade da
manifestante, porque simplesmente a empresa em questão não existe de fato, mas
sim de direito. Faz uso de instalações, máquinas, material de escritório da empresa
pela qual é contratada para o serviço de terceirização, não suportando, sequer,
com as despesas inerentes à sua atividade, como apontado alhures e verificado
contabilmente.
Com relação a citação na RA de que a fatura de energia elétrica contem a descrição
"anexo à Malhas Caravela KM 65", ainda que tal anotação tenha sido efetuada pela
própria CELESC, é mais um indicativo da unicidade do empreendimento e da ausência
de distinção das instalações.
Tal fato também é observado nas cópias fotográficas da sede e fachada da empresa
Industrial de Malhas Caravela Ltda. integrantes da RA, onde inexiste qualquer
indicativo de que a ora manifestante ali exerça suas atividades, todavia, e, conforme
demonstrado pela Fiscalização, praticamente todos os funcionários que se encontravam
no estabelecimento, com exceção de um, são registrados na Confecções Figueredo
Ghisleri Ltda. EPP.
Portanto, a despeito da aparente distinção formal entre as empresas, na realidade
atuam como empresa única, sendo que a recorrente, empresa optante pelo Simples,
absorve a mão de obra empregada no desenvolvimento da atividade da Industrial
de Malhas Caravela Ltda., que mantém o faturamento, mas não possui despesa
com a mão-de-obra referente à industrialização do seus produtos relativamente
aos trabalhadores que estão formalmente vinculados à ora manifestante, que é
uma empresa optante pelo Simples.
Também os documentos apresentados pela recorrente com vistas a comprovar sua
regularidade formal não alteram o quadro de fraude apurada pelo Fisco. Referida
documentação objetiva conferir aparente regularidade na sua atividade, uma vez
que a empresa possui alvará de funcionamento, certidões dos Fiscos Federal,
Estadual e Municipal. Todavia, chama a atenção que essa documentação, em sua
grande maioria, está relacionada ao cumprimento de obrigações decorrentes da
contratação de segurados (trabalhadores), previdenciárias e trabalhistas, que não
demonstram, portanto, a sua capacidade financeira e operacional.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

Mesmo o fato de a empresa possuir fluxo de caixa, pagamentos à funcionários,
fiscais e comerciais, não comprova que, na prática, se tratar de pessoa jurídica
existente de fato, comprova apenas uma regularidade formal.
O fato de as empresas terem sido fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho não é fato
impeditivo da atuação da Secretaria da Receita Federal, no âmbito de suas competências
legalmente estabelecidas.
Assim, em que pese os esforços expedidos pela Confecções Figueredo Ghisleri Ltda.
EPP em seu arrazoado, as justificativas apresentadas não têm o condão de elidir o
procedimento fiscal.
Como é cediço, desde que pratique atos válidos e lícitos, o contribuinte pode organizar
seus negócios de forma a evitar a ocorrência de fatos delineados em lei como passíveis
de tributação. Isso porque a Constituição Federal confere aos cidadãos a liberdade de
fazer qualquer coisa que não seja vedada, ou exigida pela lei (artigo 5°, II), e prevê que
um dos fundamentos do Estado Brasileiro é a livre iniciativa (artigo 1°, IV). Desse
direito, constitucionalmente assegurado, e do fato que a obrigação tributária só pode
nascer validamente pela ocorrência efetiva de uma hipótese de incidência prevista em
lei (art.150, I da CF), decorre a legitimidade de o contribuinte planejar suas atividades
de forma a procurar incorrer em situações legais de menor tributação.
Contudo, a linha divisória entre a economia fiscal legítima, denominada pela doutrina
de elisão fiscal, e a redução ilegítima da carga tributária, designada de evasão fiscal, é,
por vezes, extremamente tênue.
Outrossim, Marco Aurélio Greco sustenta que, se a "finalidade exclusiva" de um
determinado ato é pagar menos imposto, se está diante de um abuso do direito, não
oponível ao Fisco. (Planejamento Tributário e Abuso de Direito, in Estudos sobre o
Imposto de Renda, em homenagem a Henry Tilbery, p. 91 a 105).
Acrescente-se que, dentre os princípios que norteiam o processo administrativo
tributário, encontra-se o da verdade material, de acordo com o qual a realidade fática
deve prevalecer sobre a realidade formal. Trata-se de via de mão dupla, que tanto se
aplica ao contribuinte quanto ao Fisco ao apreciar os fatos narrados e expostos no
âmbito do processo administrativo fiscal, devendo sempre prevalecer a realidade
quando se trata de verificar a ocorrência dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias. Vejamos o que nos ensina a doutrina de Lídia Maria Lopes Ribas:
"O princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais
como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos
sujeitos. Para tanto tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os
dados, informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos
aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante às provas, desde que obtidas
por meios lícitos, a Administração detém a liberdade plena de produzi-las." (in,
Processo Administrativo Tributário. São Paulo: Malheiros editores, 2000, p. 40/41)
No caso dos autos, restou evidente que não agiu a fiscalização no sentido de
desconsiderar um planejamento tributário lícito, mas, sim, de buscar a realidade
subjacente.
Caracterizado que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto, o Fisco encontra-
se autorizado "a determinar os efeitos tributários decorrentes do negócio realmente
realizado, no lugar daqueles que seriam produzidos pelo negócio retratado na forma
simulada pelas partes" (Amaro, Luciano, ob. cit., p. 233/234)
Restou configurada, portanto, uma das hipóteses de simulação prevista no artigo
167 do Código Civil brasileiro, que prescreve que "haverá simulação nos negócios
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem, ou quando contiverem
declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira".
Sobre as dificuldades da comprovação de simulação, que devem ser levadas em conta
na análise das provas coletadas pelas autoridades fiscais, cabe lembrar os ensinamentos
de GALVÃO TELLES:
Em regra, porém, dado que os simuladores procuram furtar-se a olhares indiscretos e
dado que as contra-declarações são entre nós pouco utilizadas, não existe prova direta
da simulação. Esta terá de provar-se indiretamente, através de presunções. A
simulação deixa quase sempre vestígio que a denunciam: há fatos, circunstâncias que a
experiência aponta como sintomas ou índices do caráter fictício ou imaginário de um
ato jurídico. Pelos meios admissíveis em direito, nomeadamente através de testemunhas
ou documentos, o interessado provará esses fatos ou circunstâncias e, conjugando-os e
apreciando-os segundo o seu prudente critério, o tribunal formará juízo. A simulação
representa um esforço de construção artificial, distanciada e deformadora da
realidade, e raras vezes essa construção será um todo lógico e coerente, que forma
cobertura completa dos fatos. A verdade vem à superfície e denuncia-se através de
brechas daquela construção. Os indícios que fazem presumir a simulação serão
particularmente convincentes se se tornar aparente um motivo simulatório. Por
exemplo, alguém que está crivado de dívidas e com ameaças de execuções, declara
vender a um parente próximo a maior parte dos seus bens, mas continua na posse deles
e a satisfazer os respectivos encargos e cobrar os respectivos rendimentos; as
circunstâncias são suspeitas, e o motivo simulatório ou causa simulandi está à vista, é o
intuito de fraudar os credores. (in, Manual do contratos em geral. 3aed., Lisboa, 1995.
p. 172-174)
Dessa forma, a autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar
atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos formais dos atos e
fatos.
E, no caso em tela, desnecessário se faz o pronunciamento judicial, como referido
pelo contribuinte, uma vez que a prerrogativa da Secretaria da Receita Federal, de
excluir o CNPJ da pessoa jurídica inexistente de fato, decorre da lei, no caso, o art.
80 da Lei n° 9.430, de 1999, que não condiciona a autuação da SRF ao prévio
pronunciamento do judiciário.
Outrossim, é descabido, nessa instância, adentrar em discussões acerca da validade
da referida lei. Ao julgador administrativo cabe tão somente obedecer ao
ordenamento jurídico vigente, como corolário do princípio da legalidade, que está
intimamente presente em suas atividades funcionais. Portanto, havendo lei
impondo determinadas regras a serem obedecidas, não compete aos mencionados
servidores perquirir a respeito da validade das normas a que está sujeito, que é de
competência exclusiva do Poder Judiciário.
Convém ainda salientar que este posicionamento adotado pelos órgãos administrativos
veio a ser corroborado pelo art. artigo 26-A do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972, com redação dada pela Lei n° 11.941, de 27 de maio 2009, exceto nos casos
previstos no parágrafo sexto do mesmo dispositivo legal, a seguir transcrito:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009)
(...)
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

§ 6° O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluídopela Lei n° 11.941, de 2009)
I
- que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
II
- que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei n° 11.941, de
2009)
a)
dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
(Incluídopela Lei n° 11.941, de 2009)
b)
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
c)
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
(Incluídopela Lei n° 11.941, de 2009)
Ao julgador administrativo e à referida autoridade cabe tão somente obedecer ao
ordenamento jurídico vigente, como corolário do princípio da legalidade, que está
intimamente presente em suas atividades funcionais. Portanto, havendo lei impondo
determinadas regras a serem obedecidas, não compete aos mencionados servidores
perquirir a respeito da validade das normas a que está sujeito, que é de competência
exclusiva do Poder Judiciário.
Convém ainda salientar que este posicionamento adotado pelos órgãos administrativos
veio a ser corroborado pelo art. artigo 26-A do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972, com redação dada pela Lei n° 11.941, de 27 de maio 2009, exceto nos casos
previstos no parágrafo sexto do mesmo dispositivo legal, a seguir transcrito:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009)
(...)
§ 6° O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluídopela Lei n° 11.941, de 2009)
I
- que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
II
- que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei n° 11.941, de
2009,
a)
dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
(Incluídopela Lei n° 11.941, de 2009)
b)
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
c)
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
(Incluídopela Lei n° 11.941, de 2009)
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

Desse modo, restou devidamente comprovado que a sociedade empresária
Confecções Figueredo Ghisleri Ltda. EPP. não existe de fato, porque não dispõe de
patrimônio e capacidade operacional necessários a realização de seu objeto.
Portanto, diante das circunstâncias evidenciadas e em razão da primazia da
verdade material sobre a formal, a representação administrativa deve ser acolhida,
prevalecendo o Despacho Decisório DRF/BLU n° 446/2011, que declarou a baixa
de ofício por inexistência de fato da inscrição no CNPJ da empresa Confecções
Figueredo Ghisleri Ltda. EPP, por meio do Ato Declaratório Executivo RFB/9a
Região/DRF/Blumenau/SC n° 98, de 14 de dezembro de 2011 (fls.651-652),
ressalvado o efeito suspensivo do ato de cancelamento do CNPJ por força de
decisão judicial (MS n° 5002505-23.2012.404.7205/SC).
5. TERMO INICIAL DO CANCELAMENTO - BAIXA DA INSCRIÇÃO NO
CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA POR INEXISTÊNCIA DE FATO.
Nos itens 166 a 167 da manifestação de inconformidade (recurso administrativo), o
contribuinte contesta os efeitos da baixa do CNPJ a contar de 01/01/2006, conforme
determinado nos Despachos Decisórios DRF/BLU n°s 323/2011 e 446/2011, porque
não há supedâneo legal para a retroatividade. Argumenta, ainda, que mesmo que
houvesse lei nesse sentido, a retroatividade não poderia ser aplicada, pois fere o
princípio da irretroatividade das leis previstos no art. 6° da Lei de Introdução ao Código
Civil e ao art. 5°, inciso XXXVI da CF.
Argui, também, a impossibilidade dos efeitos da retroação, pois a legislação que previu
a possibilidade da baixa de CNPJ por empresa inexistente de fato adveio somente com
as alterações do artigo 80 da Lei n° 9.430/96, com a inserção do inciso I do §1° pela Lei
n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
Refere que o inciso I do §1° do art. 80 da Lei n° 9.430, de 1996 (alteração da Lei n°
11.941, de 2009) não trouxe em seu conteúdo o que se entende e os limites da expressão
"que não existe de fato" e, sem ocorrer a regulamentação do citado dispositivo, ele não
pode ser aplicado por ineficácia técnica, pois ocorre a impossibilidade de subsumir a
regra ao fato e que a regulamentação ao dispositivo ocorreu com o advento da Instrução
Normativa SRF n° 1.005, de 08 de fevereiro de 2010, cujo art. 28 define o que se
entende por inexistente de fato, todavia, somente após essa data é possível na legislação
nacional a exclusão do CNPJ de pessoa jurídica por inexistência de fato, não se podendo
falar em retroação.
Entendo que não se pode acolher a argumentação do contribuinte.
Primeiramente, a Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, estabelece a competência da
SRF para organizar o cadastro único de contribuintes:
Art. 37. Fica a Secretaria da Receita Federal autorizada a:
I
- instituir modelo de documento fiscal a ser emitido por profissionais liberais;
II
- celebrar, em nome da União, convênio com os Estados, Distrito Federal e
Municípios, objetivando instituir cadastro único de contribuintes, em substituição aos
cadastros federal, estaduais e municipais.
Destarte, o ato de exclusão foi exarado com base no que dispõe a Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996:
Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de apresentar
declarações e demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios poderão ter sua
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ baixada, nos termos e
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, se, intimadas por
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

edital, não regularizarem sua situação no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data
da publicação da intimação. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições definidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas .(Redação dada pela
Lei n° 11.941, de 2009)
I
- que não existam de fato; ou(Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
II
- que, declaradas inaptas, nos termos do art. 81 desta Lei, não tenham
regularizado sua situação nos 5 (cinco) exercícios subsequentes. (Incluído pela Lei n°
11.941, de 2009)
§ 2o No edital de intimação, que será publicado no Diário Oficial da União, as pessoas
jurídicas serão identificadas pelos respectivos números de inscrição no CNPJ.(Redação
dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
§ 3o Decorridos 90 (noventa) dias da publicação do edital de intimação, a Secretaria
da Receita Federal do Brasil publicará no Diário Oficial da União a relação de CNPJ
das pessoas jurídicas que houverem regularizado sua situação, tornando-se
automaticamente baixadas, nessa data, as inscrições das pessoas jurídicas que não
tenham providenciado a regularização.(Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil manterá, para consulta, em seu sítio na
internet, informação sobre a situação cadastral das pessoas jurídicas inscritas no
CNPJ. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009)
Outrossim, a Instrução Normativa RFB n° 568, de 8 de setembro de 2005, e,
posteriormente, a IN RFB n° 748, de 28 de junho de 2007, que dispunham sobre o
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), já previam a declaração de inaptidão do
CNPJ:
IN RFB n° 568, de 2005:
Da Situação Cadastral Inapta
Art. 34.Será declarada inapta a inscrição no CNPJ de entidade:
I
- omissa contumaz: a que, embora obrigada, tenha deixado de apresentar, por
cinco ou mais exercícios consecutivos, DIPJ, Declaração de Inatividade ou Declaração
Simplificada das Pessoas Jurídicas - Simples, e, intimada, não tenha regularizado sua
situação no prazo de sessenta dias, contado da data da publicação da intimação;
II
- omissa e não localizada: a que, embora obrigada, tenha deixado de apresentar
as declarações referidas no inciso I, em um ou mais exercícios e, cumulativamente, não
tenha sido localizada no endereço informado à RFB;
III
- inexistente de fato;
IV
- que não efetue a comprovação da origem, da disponibilidade e da efetiva
transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio
exterior, na forma prevista em lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à pessoa jurídica domiciliada
no exterior.
Instrução Normativa RFB n° 748/2007:
Art. 34. Será declarada inapta a inscrição no CNPJ de entidade:
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

I
- omissa contumaz: a que, embora obrigada, tenha deixado de apresentar, por
cinco ou mais exercícios consecutivos, DIPJ, DSPJ - Inativa ou DSPJ - Simples, e,
intimada, não tenha regularizado sua situação no prazo de sessenta dias, contado da
data da publicação da intimação;
II
- omissa e não localizada: a que, embora obrigada, tenha deixado de apresentar
as declarações referidas no inciso I, em um ou mais exercícios e, cumulativamente, não
tenha sido localizada no endereço informado à RFB;
III
- inexistente de fato; ou
IV
- que não efetue a comprovação da origem, da disponibilidade e da efetiva
transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações de comércio
exterior, na forma prevista em lei;
Subseção III
Da Pessoa Jurídica Inexistente de Fato
Art. 41. Será considerada inexistente de fato a pessoa jurídica que:
I
- não disponha de patrimônio e capacidade operacional necessários à
realização de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado;
II
- não for localizada no endereço informado à RFB, bem como não forem
localizados os integrantes de seu QSA, o responsável perante o CNPJ e seu preposto;
III
- se encontre com as atividades paralisadas, salvo quando enquadrada nas
situações a que se referem os incisos I, II e V do caput do art. 33.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o procedimento administrativo de
declaração de inaptidão será iniciado por representação formulada por AFRFB,
consubstanciada com elementos que evidenciem qualquer das pendências ou situações
referidas.
Art. 42. O titular da unidade da RFB com jurisdição para fiscalização de tributos
internos ou sobre comércio exterior, acatando a representação referida no parágrafo
único do art. 41, suspenderá sua inscrição no CNPJ, intimando-a, por meio de edital
publicado no DOU, a regularizar, no prazo de trinta dias, sua situação ou contrapor as
razões da representação, observado o disposto no art. 9°.
Art. 43. Na falta de atendimento à intimação referida no art. 42, ou quando não
acatadas as contraposições apresentadas, a inscrição no CNPJ será declarada inapta
por meio de ADE do Delegado da DRF, da Derat, da Defis, da Deinf ou do titular da
ALF ou IRF - Classe Especial, publicado no DOU, no qual serão indicados o nome
empresarial e o número de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ.
Posteriormente, a Instrução Normativa RFB n° 748, de 2007, foi revogada pela IN RFB
n° 1.005, de 8 de fevereiro de 2010, que estava em vigor na época da autoria fiscal:
Subseção I
Da Baixa de Oficio
Art. 28. Poderá ser baixada de oficio a inscrição no CNPJ da entidade:
I
- omissa contumaz: a que, estando obrigada, deixar de apresentar declarações e
demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios, se, intimada por edital, não
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

regularizar sua situação no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da
publicação da intimação;
II
- inexistente de fato, assim entendida aquela que:
a)
não disponha de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização
de seu objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado;
b)
não for localizada no endereço informado à RFB, bem como não forem
localizados os integrantes de seu QSA, o responsável perante o CNPJ e seu preposto;
ou c) se encontre com as atividades paralisadas, salvo se enquadrada nas hipóteses dos
incisos I, II e VI do caput do art. 38;
III
- inapta: a que tendo sido declarada inapta não tenha regularizado sua situação
nos 5 (cinco) exercícios subsequentes, exceto na hipótese prevista no inciso III do art.
39;
IV
- com registro cancelado: a que esteja extinta, cancelada ou baixada no
respectivo órgão de registro.
Outrossim, com a revogação da IN/RFB n° 1.005/2010, a situação tipificada na
representação fiscal passou a ser disposta no Inciso II do art. 27 e 29 da nova IN/RFB
N° 1.183/2011.
Como se vê o parágrafo 1° do art. 80 da Lei n° 9.430, de 1996, há previsão de que a
Secretaria da Receita Federal é quem deve definir quanto aos termos e condições
acerca da baixa da inscrição no CNPJ.
Outrossim, como visto, antes da inserção do art. 80 da Lei n° 9.430, de 1996 pela Lei n°
11.941, de 27 de maio de 2009, o Secretário da Receita Federal, no uso da atribuição
que lhe conferia o inciso III do art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 95, de 30 de abril de 2007, tendo em
vista o disposto no inciso XXII do art. 37 da Constituição Federal, no art. 199 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), nos arts. 9° a 11 e
78 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, no inciso II do art. 37 da
Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos arts. 80 a 82 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no art. 2° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, no art. 60 da Lei
n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no art. 33 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de
2007, editou as Instruções Normativas
RFB n° 568, de 8 de setembro de 2008 e n° 748 de 28 de junho de 2007, que dispunham
sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), prevendo, inclusive a baixa de
ofício do CNPJ por inexistência de fato da empresa.
Quanto a data do efeito do ato de baixa do CNPJ, fixada em 01/01/2006, está em estrita
observância com o período de fiscalização fixado no Mandado de Procedimento Fiscal
de fl. 18, qual seja, 01/2006 a 12/2010. Cumprido o procedimento de fiscalização, e
verificada a inexistência de fato da empresa, os efeitos foram fixados a partir da data
inicial do Termo de Procedimento Fiscal. E, considerando que se trata de inexistência
de fato da empresa, a declaração de inaptidão poderia ter retroagido até a data da
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, e não somente a partir da data em
que a Secretaria da Receita Federal regulamentou o citado art. 80 da Lei n° 9.430, de
1996, lembrando, ainda, que já existia legislação anterior estabelecendo esse
procedimento, conforme citado alhures (IN n° 748, de 28 de junho de 2007). Outrossim,
desde a Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a SRF está autorizada a organizar o
cadastro único de contribuintes. E, ainda, a inscrição e baixa do CNPJ é ato de natureza
administrativa, não se tratando de obrigação tributária principal ou acessória. Nesse
sentido, já manifestou o Tribunal Regional da 4a Região:
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. SUSPENSÃO E BAIXA DE REGISTRO JUNTO
AO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ). MATÉRIA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO. ARTIGO 10 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. ARTIGO
113, PARÁGRAFO 2°, DO CTN. O ato de uma entidade inscrever-se junto ao Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) não pode ser qualificado como obrigação
tributária, seja principal, seja acessória (art. 10 do Regimento Interno TRF4 e art. 113,
parágrafo 2°, do CTN), sendo, na verdade, pressuposto de qualquer obrigação
tributária, pois há entidades que, não obstante imunes ou isentas, deverão efetuar o
registro e se manter no referido cadastro. A suspensão da inscrição deu-se por
'inexistência de fato', assim caracterizada quando a pessoa jurídica não for localizada
no endereço constante no CNPJ, ou quando os integrantes de seu quadro social não
forem localizados, ou, ainda, como apontado no Edital n° 11/2011, em face da
constatação de que a mesma não dispõe de patrimônio e capacidade operacional
necessários à realização de seu objetivo. (TRF4, APELREEX
5000235¬26.2012.404.7205, Primeira Turma, Relatora p/ Acórdão Maria de Fátima
Freitas Labarrère, D.E. 19/07/2012)
Assim sendo, malgrado entendimento em contrário, não são aplicáveis os princípios
constitucionais e tributário invocados pelo contribuinte, a respeito de irretroatividade
das leis de cunho tributário.
Outrossim, conforme manifestado nesse voto, quaisquer discussões acerca da legalidade
ou inconstitucionalidade da legislação que ampara o ato de exclusão não pode ser
apreciada nessa instância administrativa.
6. DO PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS
Pretende a impugnante a produção de provas posteriores e juntada de documentos que
se entender necessários.
Em matéria de prova documental, o Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, é claro
ao dispor o momento de sua apresentação, nestes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I
- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II
- a qualificação do impugnante;
III
- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de
1993)
IV
- as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
V
- se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
§ 1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei n° 8.748, de
1993)
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

(...)
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei n°
9.532, de 1997)
a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
b)
refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei n°
9.532, de 1997)
[...]
Pelo que se vê, a legislação estabelece o momento em que a prova deve ser apresentada,
excepcionando apenas aos casos em que o impugnante demonstre sua impossibilidade
no momento próprio da impugnação, que entendo não restar demonstrado.
No que tange ao pedido de prova testemunhal (oitiva dos trabalhadores que foram
entrevistados pela fiscalização), efetivamente a legislação que regula o processo
administrativo fiscal não veda a utilização de qualquer dos meio de prova em direito
admitido, é fato, porém, que em face das suas especificidades, predomina a utilização da
prova documental ou pericial. De outra feita, descabe a realização de prova testemunhal
quando sua necessidade não for justificada pelo requerente e presentes nos autos todos
os elementos para que a autoridade julgadora forme sua convicção. Como a autuada não
logrou êxito em lançar dúvidas quanto aos fatos afirmados pelo Auditor Fiscal, a prova
testemunhal se mostra desnecessária, não possuindo qualquer utilidade. Ressalte-se que
as entrevistas são um dos elementos de prova que faz parte do conjunto probatório.
Outrossim, na valoração da prova, os demais indícios apresentados pela fiscalização,
baseados em fatos concretos, são suficientes para a formação do juízo de convicção.
No que se refere à realização de perícia contábil, cumpre esclarecer que, nos termos do
art. 18 do Decreto no 70.235, de 6 de Março de 1972, a prova pericial deve ser
realizada, antes de qualquer outra razão, com o fim de firmar o convencimento do
julgador, ficando a seu critério indeferi-las se entendê-las desnecessárias.
Prescinde-se de perícia nos casos em que os elementos de prova podem ser trazidos aos
autos, sem que se necessite de parecer técnico complementar ou ainda no caso de
matéria puramente jurídica.
No caso em questão, o pedido de perícia não aborda questão controversa que tenha
deixado margem a dúvidas, estando presente nos autos todos os elementos essenciais
para o julgamento. De tal sorte, cumpre que se indefira o pedido de perícia, por
desnecessária esta à elucidação do que no presente processo consta.
7. INTIMAÇÕES
Na impugnação, o contribuinte indica o endereço do procurador, para envio das
intimações relativas ao presente processo.
Quanto ao endereço para intimações, cabe esclarecer que a Secretaria da Receita
Federal do Brasil tem o direito de, em sede de processo administrativo fiscal, efetuar
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

intimações de qualquer uma das formas previstas nos incisos I, II e III, do caput do
artigo 23, do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I
- pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II
- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III
- por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a)
envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b)
registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
1
- no endereço da administração tributária na internet;
II
- em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III
- uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. § 2° Considera-se feita a
intimação:
I
- na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II
- no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
III
- se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
a)
no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b)
no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
IV
- 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I
- o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II
- o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
(....) (grifei)
Como se vê, o inciso II do art. 23, caput acima transcrito, determina que a intimação por
via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, efetiva-se somente com a
prova de seu recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Por outro
lado, o § 4° estabelece que, para fins de intimação, o domicílio tributário eleito pelo
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-011.650 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721258/2011-79

contribuinte é o do endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária, ou o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, desde que por ele autorizado.
Constata-se, portanto, que não há previsão legal para que a intimação ocorra no
endereço do procurador do sujeito passivo.
Assim, a indicação do endereço do procurador da contribuinte na defesa, para envio das
intimações, não produz qualquer efeito, pois não vincula a Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
IV.
CONCLUSÃO
Por fim, acresça-se dois precedentes deste Conselho que reforçam a decisão,
quanto ao descabimento de pronunciamento sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, assim
como também o endereçamento de intimação ao advogado do sujeito passivo.

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Sum. Carf no 2)
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Sum. Carf no 110)
Por tudo posto, voto pela improcedência do recurso voluntário interposto, com a
negativa daqueles pedidos não admitidos, em especial a dilação do prazo para a produção de
provas após transcorrido o tempo estabelecido em lei, para além também da solicitação de
perícia, vez que esta não se faz necessária.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 940
DF CARF MF
Original